Tribunal: TJPA
Processo: 0802850-61.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802850-61.2022.8.14.0000

PACIENTE: OLAVO PEREIRA PALHETA JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BAIÃO

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO N.º 0802850-61.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: NAZARÉ CRISTINA MENDONÇA VIEIRA – OAB/PA 6.912

PACIENTE:

OLAVO PEREIRA PALHETA JUNIOR

ADVOGADO: RAIMUNDO LIRA DE FARIAS – OAB/PA 7.454

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE BAIÃO

PROCESSO ORIGINÁRIO N.º 0002983-57.2018.8.14.0007

RELATOR: DESEMBARGADOR ALTEMAR DA SILVA PAES – Juiz Convocado

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO LIMINAR. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO SUCINTA, PORÉM, DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. TEMA 339 DO STF. INVOCADA DESNECESSIDADE DA MEDIDA. IMPROCEDÊNCIA. ACAUTELAMENTO DA ORDEM PÚBLICA. REPERCUSSÃO SOCIAL. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE REVELADA PELO
MODUS OPERANDI
. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DESCUMPRIMENTO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. NÃO COMPARECIMENTO INJUSTIFICADO À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. RÉU EM OUTRA AÇÃO PENAL POR HOMICÍDIO QUALIFICADO E MAIS DUAS AÇÕES PENAIS ROUBO MAJORADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.

Segundo a compreensão adotada pelo STF sobre o art. 93, IX, da Constituição Federal em sede de repercussão geral (Tema 339), a decisão judicial fundamentada sucintamente tem validade no mundo jurídico, pois fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação.

2.

Na espécie, o paciente desrespeitou frontalmente a tentativa estatal de lhe conferir liberdade quando – não obstante devidamente intimado e estando presente a sua procuradora legal – furtou-se sem justificativa, de participar da audiência de instrução e julgamento da ação penal originária.

3.

O paciente é réu em outras 03 (três) ações penais em curso: uma, também por homicídio qualificado (0003003-48.2018.8.14.0007) e as outras, por roubo majorado (0000402-98.2020.8.14.0007 e 0000162-12.2020.8.14.0007), tendo essas últimas, sido ajuizadas no ano de 2020.

4.

Com efeito, tal cenário evidencia tanto que o paciente está propenso à prática delituosa e à evasão da aplicação da lei penal, como sugere fortemente que sua liberdade ambulatorial representa risco à ordem pública, demonstrando ser insipiente tanto a aplicação da liberdade provisória, ainda que cumulada com medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), como a imposição da prisão domiciliar, pois tais medidas comprovadamente já não obstaram no passado – e nada leva a crer que poderão impedir, atualmente – a participação do paciente em novos delitos.

5.

É firme a jurisprudência do Colendo STJ no sentido de que "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/3/2019).

6.

Ordem CONHECIDA e DENEGADA, na esteira do parecer ministerial.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO N.º 0802850-61.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: NAZARÉ CRISTINA MENDONÇA VIEIRA – OAB/PA 6.912

PACIENTE:

OLAVO PEREIRA PALHETA JUNIOR

ADVOGADO: RAIMUNDO LIRA DE FARIAS – OAB/PA 7.454

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE BAIÃO

PROCESSO ORIGINÁRIO N.º 0002983-57.2018.8.14.0007

RELATOR: DESEMBARGADOR ALTEMAR DA SILVA PAES – Juiz Convocado

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar impetrado pela advogada NAZARÉ CRISTINA MENDONÇA VIEIRA
,
em favor de
OLAVO PEREIRA PALHETA JUNIOR
, que responde
à
ação penal perante o JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BAIÃO, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV c/c art. 29 do CPB).

Adoto, como relatório, a parte expositiva do parecer ministerial de Id. Num. 8637919:

‘Na insurgência processada na presente impetração a defesa volta-se contra a decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente, que diz caracterizar constrangimento ilegal por estar destituída de fundamentação idônea e de justa causa, alegando, ainda, ausência de contemporaneidade, afirmando “que estão ausentes os requisitos autorizadores da constrição do Réu, uma vez que não há risco, nem indícios de que o Acusado em liberdade ponha em risco a instrução criminal, à ordem pública, a instrução criminal, e nem à aplicação da lei penal.” (sic)

Ademais a defesa afirma que a “embora o Paciente não responda somente por este Processo, cumpre informar que ainda não nenhuma decisão transita em julgado, sendo que a defesa não dará trégua enquanto não provar sua inocência, pelas acusações que sofre, no sentido de impedir os golpes que vem sofrendo, até porque, a presunção de inocência não é direito absoluto e deve ser mitigada (como já é) a fim de evitar injustiças.” (sic)

Com tais argumentos, requereu a concessão liminar da ordem a ser confirmada no mérito, “expedindo a contramando de prisão do Paciente e sua liberação para a(s) audiências que já foram designadas, para o dia 16/03/2022 referente ao Processo nº 0000402- 98.2018.8.14.0007 e para a da Sessão do Júri determinada para o dia 30/03/2022 referente a este pedido propriamente dito, com a concessão da ordem e consequente expedição do competente alvará de soltura ao Paciente;” (sic)’

O
mandamus
foi distribuído à minha relatoria, ocasião na qual indeferi o pedido de medida liminar e requisitei informações à autoridade inquinada coatora, determinando após, fossem os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

Com as informações prestados pelo magistrado
a quo
, o Procurador de Justiça Marcos Antonio Ferreira das Neves opinou pelo conhecimento e, no mérito, pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço da ação constitucional em apreço.

O impetrante alega que há ilegalidade na ordem de prisão preventiva exarada pela ausência não justificada do paciente à Sessão do Júri que ocorreu em 16 de março de 2022, em razão de:

I)

fundamentação inidônea visto que a decisão ora impugnada teria se limitado a citar a gravidade em abstrato do delito, mediante a repetição de dispositivos legais e doutrina que, em tese, serviriam para qualquer situação;

II)

ausência do
periculum libertatis
.

Passo então à análise das causas de pedir.

Primeiramente, creio oportuno declinar: segundo a compreensão adotada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Tema 339), o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. (STF: AI QO RG 791292/PE).

Assim, mesmo a decisão judicial fundamentada sucintamente tem validade no mundo jurídico, pois fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, sendo apenas essa última hipótese capaz de ensejar violação ao preceito constitucional acima mencionado. Precedentes do STF: ARE 966.980 AgR – Rel. Min. Teori Zavascki – 2ª T – j. 16.09.2016 – DJe 03.10.2016; ARE 841.140 AgR – Rel. Min. Gilmar Mendes – 2ª T – j. 20.10.2015 – DJe 06.11.2015. E, do STJ (AgInt no AREsp 910.840/RN – Rel. Min. Humberto Martins – 2ª T – j. 23.08.2016 – DJe 30.08.2016).

Na espécie, ao contrário do alegado, a autoridade inquinada coatora analisou, ainda que sucintamente, o requerimento de prisão preventiva formulado em audiência pelo Ministério Público, senão vide:

“Verifica-se que a prisão preventiva constitui espécie de medida cautelar a ser decretada no curso da investigação ou instrução criminal, por autoridade competente, visando assegurar futuro provimento judicial.

Devendo o magistrado, devido à nova fisionomia fincada nos pressupostos constitucionais, inclinar-se às medidas cautelares diversas da prisão (art.319 do CPP), quando ausentes as premissas da adequação/necessidade, previstas no art.282, bem como os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva (art.312 do CPP), conforme dicção do art.321, do mesmo Diploma Legal.

Isto porque quando do advento da Lei nº 12.403/11, o intuito foi tornar ainda mais excepcional a restrição de liberdade antes do trânsito em julgado, atendendo-se assim aos ditames albergados pela CF/88 no tocante aos direitos fundamentais.

No que pertine ao fundamento do pedido de prisão preventiva e OLAVO PEREIRA PALHETA JUNIOR, verifica-se a presença de uns dos requisitos objetivos previstos no Art.313, p. único do CPP, tendente a autorizá-la:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

(...)

Ademais, verifico que o acusado tenta furtar-se da aplicação da Lei Penal e Quanto à ordem pública:

Ordem Pública: A prisão cautelar e decretada com a finalidade de impedir que o agente, solto, continue a delinquir, não se podendo aguardar o término do processo para, somente então, retirá-lo do convívio social. Nesse caso, a natural demora da persecução penal, põe em risco a sociedade. É caso típico de perículum in mora. (CAPEZ, Fernando, p.313, SARAIVA, 2015).

Isso exposto, DECRETO a prisão preventiva de OLAVO PEREIRA PALHETA JUNIOR, já qualificado, com fundamento na garantia da ordem pública, de acordo com o que determina o art. 310, II c/c art. 312 e 313, todos do CPP.” (sic)

Pois bem. Entendo que os fundamentos utilizados pelo magistrado processante são idôneos para a decretação da prisão cautelar, na medida em que demonstraram estar sim presente o "periculum libertatis" sob a perspectiva da garantia da ordem pública, da conveniência da instrução criminal e da garantia de aplicação da lei penal.

Ora, o magistrado primevo indicou dados concretos dos autos para justificar a decretação da prisão cautelar, a saber: (I) a gravidade concreta do delito e do
modus operandi
da ação delituosa e a suposta periculosidade social do paciente, calcado no acervo probatório exaustivamente descrito na decisão de pronúncia constante no evento Id. Num. 8478107 – Páginas 04 a 16; (II)

o fato de o paciente ter deliberadamente descumprido condição da liberdade provisória que lhe havia sido conferida na decisão de pronúncia.

Deveras, como ressaltado pelo julgador singular, o paciente desrespeitou frontalmente a tentativa estatal de lhe conferir liberdade quando – não obstante devidamente intimado e estando presente a sua procuradora legal – furtou-se sem justificativa, de participar da audiência de instrução e julgamento da ação penal originária.

Ademais, como registrado pelo próprio impetrante, o paciente é réu em outras 03 (três) ações penais em curso: uma, também por homicídio qualificado (0003003-48.2018.8.14.0007) e as outras, por roubo majorado (0000402-98.2020.8.14.0007 e 0000162-12.2020.8.14.0007), tendo ambas sido ajuizadas no ano de 2020. Logo, é de se concluir que o paciente parece fazer da prática delitiva parte do seu meio de vida.

Com efeito, tal cenário tanto evidencia que o paciente está propenso à prática delituosa e à evasão da aplicação da lei penal, como sugere fortemente que sua liberdade ambulatorial representa risco à ordem pública, demonstrando ser insipiente tanto a aplicação da liberdade provisória, ainda que cumulada com medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), como a imposição da prisão domiciliar, pois tais medidas comprovadamente já não obstaram no passado – e nada leva a crer que poderão impedir, atualmente – a participação do paciente em novos delitos.

Ora, nesse contexto, é
firme a jurisprudência do Colendo STJ no sentido de que "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos,
inquéritos ou mesmo ações penais em curso
, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/3/2019).

E, nessa mesma toada:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO DELITUOSA. MODUS OPERANDI.
PERICULOSIDADE SOCIAL. RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO TEMPORÁRIA NÃO CUMPRIDA.
INVESTIGADO FORAGIDO.
NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. Diz a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que toda prisão imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em elementos vinculados à realidade.

2. No caso, a custódia cautelar está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do crime (modus operandi) e a periculosidade do agente, aferível a partir da sua reiteração na prática delitiva (reincidente específico); além da necessidade de garantir a aplicação da lei penal, tendo em vista a condição de foragido do acusado.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC 161.964/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2022, DJe 25/04/2022) – Destaquei.

HABEAS CORPUS. FURTO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO AO MEIO SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a periculosidade do paciente
, evidenciada, especialmente, pelo
risco real de reiteração na prática de condutas delitivas
, uma vez que possui condenação pela prática dos crimes de furto qualificado tentado e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito,
tendo cometido delito em exame quando usufruía do benefício da saída temporária, o que demonstra risco ao meio social, recomendando a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

2. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

3. A alegação concernente à ausência de contemporaneidade da custódia cautelar não foi objeto de exame no acórdão impugnado, o que obsta o seu exame por este Tribunal Superior, sob pena de supressão de instância. Precedente.

4. Ordem denegada.

(HC n. 652.800/SC, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 14/5/2021) – Destaquei.

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. FURTO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE QUE OSTENTA ANTECEDENTES CRIMINAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A MEDIDA CAUTELAR E A PENA PROVÁVEL. INVIABILIDADE DE EXAME. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. A custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP.
3. A prisão preventiva foi adequadamente motivada com base em elementos concretos extraídos dos autos, restando demonstrada a periculosidade do paciente ante o elevado risco de reiteração delitiva, porquanto responde a outras acusações, por crime de natureza semelhante, bem como por imputações pelos delitos de tentativa de homicídio qualificado e tráfico de entorpecentes, circunstâncias a demonstrar a presença de sólidos indícios de que faz da prática delitiva seu meio de vida.
4. A prisão processual está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 5. Impossível afirmar que a medida excepcional se mostra desproporcional em relação à eventual condenação que o paciente venha sofrer no fim do processo, porquanto, em habeas corpus, é inviável concluir a quantidade de pena que poderá ser imposta, tampouco se lhe será fixado regime diverso do fechado. 6. Habeas corpus não conhecido.

(STJ - HC: 460318 SP 2018/0180987-4, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 18/10/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/11/2018) – Destaquei.

HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU COM EXTENSA LISTA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. RISCO DE REITERAÇÃO. NECESSIDADE DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a espécie. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal. 2. O princípio da insignificância deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal, no sentido de excluir ou afastar a própria tipicidade penal, observando-se a presença de "certos vetores, como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada" (HC 98.152/MG, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 5/6/2009). 3. A reiteração no cometimento de infrações penais se reveste de relevante reprovabilidade e, em regra, se mostra incompatível com a aplicação do princípio da insignificância. No caso, tendo em vista que o paciente é reincidente, não é aplicável o aludido princípio. 4. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.
5. No presente caso, a prisão preventiva está devidamente justificada para a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do agente, evidenciada por dados de sua vida pregressa, notadamente por ostentar diversas passagens pela polícia (posse de drogas para consumo, tráfico, roubo qualificado, estelionato e furtos simples consumados e tentados), bem como quatro condenações, sendo três definitivas (roubo qualificado, furto simples tentado e lesão corporal) e uma não definitiva (furto simples). A prisão preventiva, portanto, mostra-se indispensável para conter a reiteração na prática de crimes e garantir a ordem pública. 6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.
7. Habeas corpus não conhecido.

(STJ - HC: 391923 SP 2017/0054586-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 09/05/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2017) – Destaquei.

É por isso que, forte em todo o expendido e compartilhando com o entendimento do parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
, porém,
DENEGO
a ordem impetrada a fim de manter a prisão preventiva do paciente.

Belém, _______ de outubro de 2022.

Juiz Convocado
ALTEMAR DA SILVA PAES

Relator

Belém, 23/09/2022